Tribunal: TJBA
Processo: 0544276-51.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0544276-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR- BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, IVAN MAURO CALVO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO À RENOVAÇÃO DE ALVARÁ EM RAZÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em decorrência de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR , que, nos autos da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar, impetrado pela CONSTRUTORA TENDA S.A. contra o
SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR SUCOM
, concedeu a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a conduta da Administração Pública de condicionar a renovação de alvarás de funcionamento e publicidade à inexistência de débitos tributários do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública não pode condicionar a prestação de serviços públicos, como a emissão ou renovação de alvarás, à quitação prévia de tributos, salvo nos casos expressamente previstos no Código Tributário Nacional, o que não se aplica à hipótese.

4. A prática de impedir o exercício de atividade econômica como forma indireta de cobrança de tributos configura meio coercitivo inconstitucional, afrontando o art. 170, parágrafo único, e os arts. 5º, LIV e LV da Constituição Federal.

5. O STF, por meio da Súmula 547, veda expressamente a restrição ao exercício de atividade profissional de contribuinte em débito com o fisco.

6. A sentença deve ser mantida por assegurar direito líquido e certo à renovação de alvará independentemente de adimplemento tributário, observados os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reexame necessário conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode condicionar a emissão ou renovação de alvará de funcionamento à quitação prévia de débitos tributários, salvo previsão expressa no Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 170, parágrafo único; CTN, arts. 191, 191-A e 192.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 547; TJ/BA, APL 0520977-16.2015.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 24.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544276-51.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR- BA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar provimento ao reexame necessário , nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06